Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718086-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES RECORRIDO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSTOS PELO CESSIONÁRIO (PROMISSÁRIO COMPRADOR). IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. ATO PERFEITO E ACABADO. CPC, ART. 902. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. 2. Diante da arrematação do imóvel, em ato perfeito e acabado, a embargante/apelante carece de interesse processual, na medida em que os embargos de terceiro não lhe trarão utilidade, pois, ainda que cabível a reparação de danos em desfavor do cedente (promitente vendedor), o cessionário (promissário comprador) não poderá mais reaver o bem. 3. O art. art. 675 do CPC autoriza a oposição de embargos cinco dias após a arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Ainda que o STJ venha mitigando o rigor da regra na contagem do prazo, nas situações em que evidenciado que o embargante não tinha conhecimento do ato de constrição, não se aplica tal entendimento se verificado que os embargos de terceiro foram manejados um ano após a arrematação e depois, inclusive, da oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge da embargante. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 903 do Código de Processo Civil, defendendo o indevido indeferimento da inicial dos embargos de terceiro, tendo em vista a existência de interesse processual da insurgente em anular a arrematação do bem imóvel objeto de penhora, considerando que a oposição da referida impugnação se deu antes da homologação da arrematação pelo juízo, em 9/9/2019. Destaca que a mencionada homologação ocorreu em 10/9/2019; b) artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, sob o argumento de que o bem arrematado era o único bem imóvel da insurgente, no qual edificou a sua residência e de sua família. Ademais, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, especificamente quanto à tese jurídica exposta no item “a” retrotranscrito, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo STJ, colacionando julgado da mencionada Corte de Justiça para demonstrá-la, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS DE LARA RAMOS, OAB/DF 28.370 (ID 29474579). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 903 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado – levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante das especificidades do caso concreto, concluiu que: Na situação concreta, constata-se que o auto de arrematação foi assinado pela arrematante e pela leiloeira em 06/09/2019 e pelo Juiz em 10/09/2019, estando, portanto, perfeita e acabada. Verifica-se, ademais, que os embargos de terceiro opostos pelo cônjuge da apelante foram julgados improcedentes por sentença proferida em 11/12/2019 (Processo no 0728670-71.2019.8.07.0001) e, advindo apelação, esta foi desprovida pela 5a Turma (...) É bem certo que o STJ vem mitigando o rigor da regra na contagem do prazo, nas situações em que evidenciado que o embargante não tinha conhecimento do ato de constrição. Compreende-se que, em tais casos, o prazo de cinco dias deverá ocorrer a partir da turbação ou esbulho, mesmo se já assinado o auto de arrematação. Não é, contudo, a situação dos autos, pois os presentes embargos de terceiro foram manejados pela apelante no dia 16 de junho de 2020, praticamente um ano após a arrematação e depois, inclusive, da oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge da recorrente, razão pela qual não se pode presumir que a parte não tinha conhecimento da constrição em momento anterior (ID 25451363). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. A respeito, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria referente ao bem de família, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCOS DE LARA RAMOS, OAB/DF 28.370 (ID 29474579). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005